Tribunal: TJES
Processo: 5005651-31.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tratamento da Própria Saúde; Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005651-31.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ROBSON SANTIAGO DA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005651-31.2021.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ANTONIO ROBSON SANTIAGO DA COSTA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PARECER DA JUNTA MÉDICA OFICIAL PELA READAPTAÇÃO DO SERVIDOR. DISCORDÂNCIA. LAUDOS MÉDICOS DE PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHAM O AUTOR EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR SENTENÇA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Observa-se que a controvérsia estabelecida nos autos recai sobre a capacidade laboral do Recorrente, tendo o Recorrido, com base em parecer emitido por junta médica oficial do município, determinado a readaptação do servidor de acordo com a limitação física sofrida, enquanto o Recorrente, por outro lado, apresenta laudos médicos expedidos pelos profissionais responsáveis pelo seu tratamento que atestam sua a incapacidade laboral, pelo que requer a prorrogação da licença para tratamento de saúde de que gozava.

(3). Efetivamente, entendo que a superação da controvérsia ora sob análise demanda produção de prova complexa, consistente em perícia médica a ser designada pelo juiz, dada a discordância de ambas as partes quanto aos pareceres emitidos pelos
experts
consultados por cada um, o que torna complexa a análise da condição laboral do Recorrente.

(4). Nesse sentido, considerando a necessidade de produção de prova pericial no caso concreto, procedimento não admitido em sede de Juizados Especiais (matéria de ordem pública cognoscível
ex officio
), conclui-se pela anulação da r. sentença.

(5). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR a sentença recorrida pela inadmissibilidade do procedimento dos Juizados Especiais à espécie e, com efeito,
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 3º c/c art. 51, II ambos da Lei n.º 9.099/95.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)